Tribunal: TJMT
Processo: 0000339-59.2018.8.11.0029
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000339-59.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ABIMAEL PEREIRA MARTINS (APELANTE), MAITA KAMAYURA - CPF: 067.367.601-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DESTINADA AO CONSUMO PRÓPRIO - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - CONFISSÃO DO APELANTE E DECLARAÇÕES DE ADOLESCENTES [USUÁRIOS] - FASE POLICIAL - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA MACONHA [PORÇÕES INDIVIDUAIS PRONTAS PARA VENDA] - INFORMAÇÃO RECEBIDAS
PELA DELEGACIA DE POLÍCIA -
DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - ENVOLVIMENTO DO APELANTE NA TRAFICÂNCIA DEMONSTRANDO - CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO COMPROVADA - ENUNCIADOS CRIMINAIS 3, 7 E 11 DO TJMT - LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADOS DO TJMT - PLEITO
DESCLASSIFICATÓRIO - IMPROCEDÊNCIA -
PENA-BASE REDIMENSIONADA AO MÍNIMO LEGAL - ARESTOS DO STJ -
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
-

SÚMULA 231 DO STJ

-

MAJORANTES

- FRAÇÃO

ACIMA DA MÍNIMA EXIGE MOTIVAÇÃO CONCRETA - ENTENDIMENTO DO STJ
-

NÃO PERTENCIMENTO À ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES -

AUSÊNCIA DE PROVAS DA HABITUALIDADE DELITIVA - NOCIVIDADE DA DROGA - PREMISSAS DO STJ -

APLICAÇÃO DO REDUTOR DO PRIVILÉGIO NO MÁXIMO LEGAL - 2/3 (DOIS TERÇOS) -

JULGADO DO STJ - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF -

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER REGIME ABERTO.

“A
confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
(TJMT, Enunciado Criminal 11).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a
condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“Apresenta-se injustificável os pedidos de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040)

A apreensão de 36,768g (trinta e seis, setecentos e sessenta e oito gramas) de maconha não autoriza a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, notadamente porque essa quantidade não se revela expressiva, segundo entendimento do c. STJ e desta e. Câmara (STJ, HC 427.253/SP; TJMT, AP nº 83937/2018 - 9.11.2018), sobretudo porque a espécie de droga apreendida - maconha - não possui efeitos tão nocivos e destrutivos como outras substâncias entorpecentes, tanto que inexiste, na literatura médica,
“um caso sequer de morte por overdose dos princípios ativos (THC e canabidiol) presentes na cannabis sativa”
(SANTOS JUNIOR. Rosivaldo Toscano. Maconha na Guerra às Drogas: (In)Constitucionalidade e (In) Convencionalidade. Revista Direito e Liberdade - RDL - ESMARN - v. 19, n. 1, p. 227-261, jan./abr. 2017, p. 227/261).

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(STJ, Súmula 231).

O c. STJ possui entendimento de que a
“aplicação das majorantes previstas no art. 40 da Lei n. 11.343/2006, quando estabelecida acima da fração mínima, exige motivação concreta, o que não ocorreu na hipótese”
(STJ, HC nº 488.301/SP).

Sopesados a relativa toxicidade da maconha, o não pertencimento à associação criminosa, a primariedade, os bons antecedentes, a ausência de provas da habitualidade delitiva, impõe-se a aplicação da fração redutora máxima relativa a minorante do tráfico privilegiado. (TJ, AgRg no HC 552076/SP; STJ, HC nº 529.408/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000339-59.2018.8.11.0029 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CANARANA

APELANTE(S): ABIMAEL PEREIRA MARTINS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ABIMAEL PEREIRA MARTINS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canarana, nos autos de ação penal (Código 635096), que o condenou por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente a 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 89171966).

O apelante sustenta que a droga apreendida seria destinada ao consumo próprio.

Pede o provimento para que seja desclassificado o tráfico de drogas para uso (ID 89171986).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANARANA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 89171990).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n° 11.343/2006, à pena de 06 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto - Inconformismo da defesa - A defesa requer a desclassificação do crime para o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 por ausência de provas - Alegações improcedentes - Autoria e materialidade incontestes - Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida - Depoimento dos policiais - Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório - Pelo desprovimento do recurso
.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 91512465)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no mês de setembro de 2017, em horário indefinido, na residência localizada na região central desta Comarca de Canarana/MT, o Denunciado Abimael Pereira Martins vendera, entregara a consumo ou fornecera drogas aos menores Maik Kamaiurá e Kaike Waura, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...] À luz do exposto, o Ministério Público denuncia ABIMAEL PEREIRA MARTINS, já qualificado, como incurso na conduta delitiva tipificada no caput do art. 33, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06 [
...].
”
(Marcelo Domingos Mansour, promotor de Justiça - ID 89149963)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:
“[...] 17. No que concerne à caracterização da autoria delitiva constato que pelas provas carreadas aos autos e pela confissão do próprio acusado na fase inquisitorial, não deixaram dúvidas sobre a autoria delitiva do crime em tela.

18. Durante interrogatório policial confessou que estava traficando com objetivo de comprar roupas, calcados e comida, porém estava traficando há apenas 3 semanas. Vejamos trechos externos dos autos. [...] 20. A confissão durante a fase inquisitorial foi validada pelos demais elementos de cognição coligidos aos presentes autos, especialmente pelas declarações das testemunhas do caso, portanto, afasto a tese da defesa quanto a desclassificação para o delito descrito no artigo 28 da Lei 11.343/06, diante a própria confissão do acusado em praticar o tráfico ilícito de entorpecentes.

21. Assim sendo, as circunstâncias apresentadas nesse caso não deixam dúvidas pelo conjunto probatório convergentes da responsabilidade penal do acusado.

22. Dessa forma, deve ser acolhida, totalmente a pretensão punitiva estatal.[...]

23. Isto posto, julgo procedente a denúncia contra Abimael Pereira Martins, qualificado nos autos, condenando-o como incurso na prática delituosa tipificada nos artigos artigo 33, c/c inciso VI do artigo 40, ambos da Lei nº 11.343/2006. [...]

24. Não há, nos autos, elementos para aferição de quaisquer elementos abonadores ou desabonadores das circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

25. A relativa quantidade de droga aproximadamente 36,768 (trinta e seis, setecentos e sessenta e oito) gramas da substância já devidamente embaladas para o comércio, revelam maior gravame da conduta, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006.

26. Portanto, deve a pena ser fixada acima do mínimo legal, qual seja em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

27. Incide a atenuante da confissão espontânea, devendo a pena ser diminuída em 01 (um) ano, fixando-a em 05 (quatro) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

28. Incide a causa de aumento de pena previsto no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, devendo a pena ser exasperada em 2/3, pois o modus operandi do flagrado revela patente desrespeito pela ordem pública, dado que realizava tráfico de entorpecentes utilizando-se de adolescentes, menores de idade para tal finalidade. Situação tal, evidentemente não pode ser tolerada haja vista o risco de novas ocorrências inclusive até mais graves, sendo da essência de referido delito consequências extremamente danosas a toda sociedade. Assim, fixo a pena em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

29. Incide ainda a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, devendo a pena ser diminuída de 1/6 (um sexto), pelas mesmas razões supramencionadas, fixando-a em 06(seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa.

30. Pena definitiva para o acusado EBIMAEL PEREIRA MARTINS em 06(seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa.

31. Pelo quantum da pena: regime inicial semiaberto (artigo 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal).

32.Tendo em vista o quantum da pena fixado, impossível a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal.

33. Em consideração a situação econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa no mínimo legal, qual seja 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, monetariamente corrigidos até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 43 da Lei n° 11.343/2006 [...].”
(Dawin de Souza Pontes, juiz de Direito - ID

89171966)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID 89149969 - fls. 21) e Laudo Pericial nº 3.10.2.04.2018.001088-01 (ID 89149986 - fls. 51/53), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Maik Kamaiurá, adolescente (ID 89149967), Valdivino Vital Amordivino, investigador de Polícia (ID 89149967), Henderson Gustavo da Costa Reckciegel, investigador de Polícia (ID 89149969), Dicson Danilo Souza Moura, investigador de Polícia (ID

89149969), o apelante (ID 89149972).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Maik Kamaiurá, adolescente, Valdivino Vital Amordivino, investigador de Polícia, Dicson Danilo Souza Moura, investigador de Polícia, e o apelante (Relatório de Mídias - ID 89171995).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 4.1.2018, a testemunha Semeia da Silva Melo compareceu à Delegacia de Polícia de Canarana e noticiou que seu filho Marley Maury Melo de Lima
“estaria envolvido com

pessoas erradas”
, dentre os quais o apelante; seu filho deixou o
facebook
aberto, então tirou
print
da conversa sobre venda de drogas entre ele e o apelante e apresentou aos policiais (ID 89149977 - Boletim de ocorrência nº 2018.4300);

- os investigadores de Polícia [Valdivino Vital Amordivino, Henderson Gustavo da Costa Reckciegel e Dicson Danilo Souza Moura] realizaram diligências e, no dia 9.1.2018, apreenderam uma porção de maconha que havia sido dispensada pelo apelante, em local público [“feira coberta”], e 23 (vinte e três) porções de maconha, com peso de 36,768g (trinta e seis, setecentos e sessenta e oito gramas), na residência do apelante, localizada à Avenida Paraná, Centro, Canarana/MT, após receberem informação de Semeia da Silva Melo sobre o envolvimento dele em comercialização de drogas (ID 89149967);

-
Maik Kamaiura [adolescente] narrou, perante autoridade policial, que havia trocado seu relógio por uma porção de maconha com o apelante; na audiência de instrução, informou conhecer o apelante da escola; não tem conhecimento de tráfico praticado por ele; não trocou seu relógio por drogas
(Relatório de Mídias - ID 89171995);

-Kaike Waura [adolescente] revelou que iria trocar um boné por uma porção de maconha com o apelante (Relatório de Mídias - ID 89171995);

-

Valdivino Vital Amordivino e Dicson Danilo Souza Moura [investigadores da Polícia], relataram, em ambas as fases da persecução penal, terem recebido informação de que o apelante estava comercializando drogas; realizadas diligências, o

visualizaram na feira, juntamente com outras 2 (duas) pessoas; perceberam quando ele dispensou algo; no local foi encontrada uma porção de maconha;

os jovens que estavam na companhia do apelante revelaram terem efetuado troca de um relógio por porções de maconha com o apelante; na residência do apelante, foi aprendido
“um recipiente de plástico contendo 20 (vinte) porções de maconha já doladas”
(ID 89149967 - Relatório de Mídias - ID 89171995);

Henderson Gustavo da Costa Reckciegel [investigador de Polícia] confirmou, na fase policial, a apreensão da substância entorpecente na residência do apelante (ID 89149969);

- o apelante, na fase policial, assumiu ser
“verdade que estava negociando um boné e um relógio com indígenas e que pretendia usar os produtos
”; havia comprado 20g (vinte gramas) de maconha; se o vendedor lhe entregou quantidade maior ele
“moscou”
;
“estava vendendo drogas há cerca de três semanas”
;
“negociava por objetos e dinheiro”
; perante o juiz, negou a autoria, alegando ser apenas usuário e a maconha seria para consumo (ID 89149972 - Relatório de Mídias - ID 89171995).

Dito isso, vejamos.

A diligência policial que culminou com as apreensões de uma porção de maconha que havia sido dispensada pelo apelante em local público [
“feira coberta”
] e 23 (vinte e três) porções de maconha, com peso de total de 36,768g (trinta e seis, setecentos e sessenta e oito gramas), na residência dele, no dia 9.1.2018, decorreu de informação recebida pela Delegacia de Polícia de Canarana, noticiada por
Semeia da Silva Melo [mãe do usuário Marley Maury Melo de Lima],
de que o apelante estava comercializando drogas [Boletim de ocorrência nº 2018.4300].

As narrativas dos investigadores de Polícia responsáveis pelo flagrante [Valdivino Vital Amordivino e
Dicson Danilo Souza Moura
] são coerentes no sentido de que a apreensão da substância entorpecente, na posse e na residência do apelante, ocorreu após ele realizar a troca de uma porção de maconha por um relógio com o adolescente Maik Kamaiura, o qual confirmou essa negociação, na fase policial, embora tenha negado, em Juízo.

A confissão do apelante, perante a autoridade policial, de que estava vendendo drogas há, aproximadamente, 3 (três) semanas, para comprar objetos e alimentos, corrobora as assertivas dos agentes policiais.

Atente-se que a
“
confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
(TJMT, Enunciado Criminal 11).

Noutro giro, a forma de acondicionamento da maconha [porções prontas para serem comercializadas] e as informações pretéritas sobre a venda de drogas pelo apelante noticiadas por
Semeia da Silva Melo [genitora do usuário Marley Maury Melo de Lima]
, permitem aferir a destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas (TJMT, AP N.U 0003098-60.2018.8.11.0040 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 26.6.2019).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Por seu turno, a versão apresentada pelo apelante,
na fase judicial,
de ser apenas usuário,
não está comprovada por qualquer elemento de convicção
. E o
ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a
condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Em suma,

o envolvimento do apelante na traficância está demonstrado pela sua confissão e declarações de adolescentes [usuários], na fase policial, forma de acondicionamento da maconha [porções individuais prontas para venda] e informações recebidas
pelo Delegacia de Polícia, s
obre a comercialização de drogas, somadas aos
depoimentos dos investigadores de Polícia, os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Primeira Câmara Criminal:

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Nesse quadro, o
pleito desclassificatório apresenta-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ao considerar desfavorável a quantidade de maconha apreendida [36,768g].

A apreensão de 36,768g (trinta e seis, setecentos e sessenta e oito gramas) de maconha não autoriza a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, notadamente porque essa quantidade não se revela expressiva, segundo entendimento do c. STJ e desta e. Câmara (STJ, HC 427.253/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.3.2018; TJMT, AP nº 83937/2018 - 9.11.2018), sobretudo porque a espécie de droga apreendida - maconha - não possui efeitos tão nocivos e destrutivos como outras substâncias entorpecentes, tanto que inexiste, na literatura médica,
“um caso sequer de morte por overdose dos princípios ativos (THC e canabidiol) presentes na cannabis sativa”
(SANTOS JUNIOR. Rosivaldo Toscano. Maconha na Guerra às Drogas: (In)Constitucionalidade e (In) Convencionalidade. Revista Direito e Liberdade - RDL - ESMARN - v. 19, n. 1, p. 227-261, jan./abr. 2017, p. 227/261).

Registre-se, ainda, que a legalização da maconha, com controle estatal da comercialização e posse para uso, está se tornando, gradativamente, uma tendência mundial (TAFFARELLO, Rogério Fernando. Drogas: Falência do Proibicionismo e Alternativas de Política Criminal. São Paulo, 2009, REIS.

Eline Matos. A Trajetória Legal da C
annabis
na Espanha, no Uruguai e Nos Estados Unidos: Uma Análise da Regulamentação da Maconha à Luz da Corrente Ecossocialista, Salvador, 2017), de modo que
a avaliação negativa da quantidade de droga deve ser afastada.

Logo, a pena-base deve ser redimensionada a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I).

Todavia, a preexistência de atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mino legal (STJ, Súmula 231), motivo pelo qual transforma-se a pena-base -5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa - em provisória.

Na terceira fase, o Juízo singular aplicou a fração 2/3 (dois) pela incidência da majorante do envolvimento de adolescente (
Lei nº 11.343/2006, art. 40, VI)
, sem motivação concreta.

O c. STJ possui entendimento de que a
“aplicação das majorantes previstas no art. 40 da Lei n. 11.343/2006, quando estabelecida acima da fração mínima, exige motivação concreta, o que não ocorreu na hipótese”
(STJ, HC nº 488.301/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.4.2019).

Consequentemente, adota-se a fração de 1/6 (um sexto0 para elevar a pena a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por outro lado, reconheceu a minorante do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
, § 4º) e reduziu a pena no patamar de 1/6 (um sexto), também sem indicar motivação concreta
.

O apelante mantinha em depósito 36,768g (trinta e seis, setecentos e sessenta e oito gramas) de maconha.

A relativa toxicidade
[1]
da maconha permite a aplicação da fração redutora no patamar máximo (AgRg no HC 552076/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.3.2020).

Outrossim, os policiais civis [Valdivino Vital Amordivino e Dicson Danilo Souza Moura], que atuaram na diligência de apreensão das substâncias entorpecentes, não revelaram habitualidade da apelante na traficância ou pertencimento a associação criminosa.

Não bastasse, o apelante é primário e não possui antecedentes criminais
(
http://siap.tjmt.jus.br e
Sistema
Primus
)
.

Sopesados a quantidade e natureza da droga [36,768g de maconha], o não pertencimento à associação criminosa, a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de provas da habitualidade delitiva,
“impõe-se a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no máximo legal (2/3)”
(STJ, HC nº 529.408/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.9.2019).

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva da apelante em 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a
1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto,
com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, conforme as condições pessoais e materiais da apelante.

É como voto.

[1]

“Como afirmou Carlini (2004), várias preocupações antigas quanto à maconha não mais se justificam, e sabe-se que a maconha se caracteriza por uma toxicidade aguda extraordinariamente baixa (Gálligo, 2005)”
.

SANTOS. Rafael Guimarães dos. Um panorama sobre a maconha.

Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos (NEIP), 2009. Disponível em:
www.neip.info
. Acesso em 16.3.2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021